Tribunal: TJDFT
Processo: 0720901-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO DE INGRESSO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS A PERMITIR UMA NOVA INTIMAÇÃO COM SUBSEQUENTE DILAÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA.
1. A aplicação dos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC, resulta no indeferimento da petição inicial se, após a parte ser regularmente intimada para promover a emenda aos seus pedidos e no atendimento ao chamamento judicial não cumpre integralmente a ordem emanada do Juízo.
2. Entretanto, a aplicação dos princípios que adornam a nova sistemática processual, tais como, a primazia do julgamento de mérito, razoabilidade, proporcionalidade e outros, os quais visam garantir a tutela jurisdicional efetiva e o direito de ação das partes, permitem, excepcionalmente, a dilação de prazos para que o requerente cumpra as suas obrigações processuais.
3. Recurso conhecido e provido.